Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 192416872, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0746353-08.2021.8.07.0016, proposta em face de SUELI BRASIL DOS REIS (agravado/executado), que determinou como termo inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) a data de 01/06/2023, correspondente à primeira certidão de inexistência de bens penhoráveis (ID 159596087, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 76309346), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, sendo que, no curso da ação, frustradas as primeiras tentativas de localização de bens, o juízo determinou, de ofício, a expedição de ofício ao sistema INFOJUD para consulta à última declaração de bens da parte executada. Alega que, todavia, na mesma decisão, fixou o Juízo a quo, unilateralmente, como termo inicial da suspensão prevista no artigo 40 da LEF a data de 01/06/2023, correspondente à primeira certidão de inexistência de bens penhoráveis (ID 159596087, dos autos de origem), e determinou que, findo o prazo de um ano, inicie-se a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para seja reconhecida a nulidade parcial da decisão agravada, especificamente quanto à fixação automática do prazo de suspensão e prescrição, por ausência de requerimento da Fazenda Pública. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que determinou como termo inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) a data de 01/06/2023, correspondente à primeira certidão de inexistência de bens penhoráveis (ID 159596087, dos autos de origem). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator